Tribunal: TJDFT
Processo: 0701147-19.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701147-19.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA CALAZANS AGRAVADO: EUJASTON NERES DA SILVA D E C I S Ã O Defiro a gratuidade de justiça postulada. Não há pedido liminar. Dispenso a manifestação do juízo processante. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. Brasília/DF, 04 de agosto de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L